Tribunal: TJES
Processo: 5001411-23.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001411-23.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DIONISIO
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ERRO NA LEITURA DE BOLETO DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALHA IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR.
SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Tese d
a
Autor
a/Recorrente
:
O erro na leitura do Código de Barras não pode ser imputado à consumidora, conforme entendimento jurisprudencial divergente acerca do tema, já que os demais dados do título conferem com o pagamento realizado. De acordo com a fatura e o comprovante de pagamento (ID 1256754), as datas de vencimento e valor são correspondentes com o extrato da conta bancária com débito do valor. Diante de tal circunstância, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.
2. Tese da
Recorrida
:
Conforme consta de suas contrarrazões (ID 280016), o recorrido se limita a afirmar que os atos narrados não se constituem em atos ilícitos e, por isso, não geram o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
3. Sentença:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro, ainda, o benefício da gratuidade de justiça à autora, face a sua aparente hipossuficiência. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e o recorrido o fornecedor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. Oportuno destacar, inicialmente, que efetivamente não houve qualquer ato ilícito que pudesse ser imputado à recorrida no caso em tela. Não verifico qualquer tipo de vício ou erro no boleto emitido para pagamento pela recorrida, cuja responsabilidade pudesse ser imputada a mesma. A inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito derivara da falta de pagamento do título, o que efetivamente ocorrera, face ao alegado erro de leitura no boleto, quando do pagamento, não podendo ser imputado eventual equívoco a empresa recorrida. No mais, apesar do demonstrado erro na leitura do documento, este não pode ser imputado, sequer, ao Banco Banestes S.A., haja vista a clara divergência de valores entre o documento (ID 279954), no montante de R$ 168,73, e o valor do título pago (ID 279955), no total de R$ 169,00, sendo a situação, portanto, divergente dos julgados colacionados na peça recursal. A recorrente deveria ter percebido, quando operava o caixa automático, que o valor do documento era diferente do valor da dívida, cancelando, consequentemente, a operação. A leitura e o pagamento do título no caixa eletrônico não são automáticas, aparecendo previamente para o consumidor, na tela, os dados da leitura, possibilitando ao consumidor a conferência do número do título, data de vencimento e valores, e, estando estes corretos, a finalização da operação para pagamento, que requer, além da confirmação, a digitação da senha. Nesta toada, o equívoco no pagamento é de inteira responsabilidade da consumidora recorrente, não podendo a mesma transferir para os demais integrantes da cadeira de consumo os ônus de sua conduta imperita na operação do caixa automático do banco, que confere ao consumidor a possibilidade de verificar os dados do boleto para pagamento, antes de realizar a efetiva operação de pagamento. Consequentemente, como a autora não realizara o pagamento do boleto, não praticara a recorrida qualquer conduta ilícita ao inserir seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sendo acertada a conclusão a que chegara o juízo de piso.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força do § 3º, do art. 98 do CPC/2015. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.